Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008411-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MEZARIO - CPF: 424.347.509-15 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), R A DA C A BOTELHO PROMOTORA - CNPJ: 46.370.220/0001-08 (APELANTE), R A DA C A BOTELHO PROMOTORA - CNPJ: 46.370.220/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1008411-06.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: MARIA APARECIDA MEZARIO

TERCEIRO INTERES.: R A DA C A BOTELHO PROMOTORA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDENCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PESSOA IDOSA. GEOLOCALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa, aposentada, que alega contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A autora recebeu crédito não solicitado em sua conta bancária e, orientada por “
suposta preposta
” da instituição financeira, devolveu integralmente o valor mediante transferência bancária. Contudo, os descontos mensais permaneceram ativos em seu benefício previdenciário.

Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito, determinando restituição dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva quando a consumidora transferiu valores para terceiro; (ii) estabelecer se a contratação digital mediante biometria facial comprova manifestação de vontade válida; (iii) determinar se a fraude configura fortuito interno ou externo e se há responsabilidade objetiva; (iv) verificar se os danos morais restaram comprovados e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, razão pela qual a instituição financeira que realiza descontos em benefício previdenciário responde pelos valores cobrados e pelos danos decorrentes de contratações irregulares.

A transferência de valores para terceiro não afasta a legitimidade da instituição financeira para responder pela regularidade da contratação originária.

A geolocalização da contratação apresentada pela própria instituição financeira aponta para localidade diversa da residência da consumidora, evidenciando incompatibilidade geográfica que, associada ao perfil de pessoa idosa com renda modesta e sem histórico de contratações digitais complexas, comprova a fraude.

A biometria facial não constitui prova absoluta da manifestação de vontade quando outros elementos probatórios apontam em sentido contrário.

A consumidora adotou conduta de boa-fé ao transferir integralmente o valor creditado sem usufruir do crédito, registrar boletim de ocorrência, formalizar reclamação administrativa e ajuizar a demanda.

A fraude perpetrada no ambiente digital da instituição financeira configura fortuito interno, integrando o risco da atividade empresarial, conforme Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responsabilidade que somente se afasta mediante comprovação de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A condição de pessoa idosa não dispensa a demonstração concreta do abalo psicológico para configuração de dano moral, devendo restar comprovado que o evento ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Os descontos indevidos comprometeram substancialmente a renda mensal da consumidora, afetando sua subsistência e causando transtornos que extrapolam o simples aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor e a capacidade socioeconômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que realiza descontos em benefício previdenciário responde pelos valores cobrados e pelos danos decorrentes de contratações irregulares, ainda que intermediada por correspondente bancário. 2. A biometria facial não constitui prova absoluta da manifestação de vontade quando outros elementos probatórios apontam em sentido contrário, como incompatibilidade de geolocalização e conduta incompatível com quem contratou o serviço. 3. A fraude perpetrada no ambiente digital da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ. 4. A condição de pessoa idosa não dispensa a demonstração concreta do abalo psicológico para configuração de dano moral. 5. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1008411-06.2023.8.11.0041
, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
MARIA APARECIDA MEZARIO
para:

“DECLARAR a inexistência do débito/contrato discutido no valor (R$ 15.522,28), descrito (Id. 121412340), relativo ao contrato empréstimo consignado, questionado.

CONDENO especificamente a parte Requerida BANCO PAN S.A. a proceder a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de FORMA SIMPLES, referente ao contrato de empréstimo consignado (Id. 111794974 e Id. 121412340), discutido, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ), tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

CONDENO ainda as partes Requeridas solidariamente ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO também as partes Requeridas solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não participou da negociação realizada entre a parte autora e terceiro estranho à instituição financeira, para o qual foi transferido o valor recebido a título de empréstimo consignado. Defende que eventual prejuízo suportado pela apelada decorreu exclusivamente de tratativas mantidas com empresa diversa, inexistindo qualquer conduta atribuível ao banco que possa ensejar sua responsabilização, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, alega que a narrativa apresentada pela apelada é obscura e contraditória, uma vez que admite ter recebido o crédito decorrente do contrato regularmente firmado e, posteriormente, ter efetuado transferência voluntária a terceiro, com a finalidade de cancelar a avença. Sustenta que a contratação foi realizada de forma legítima, mediante mecanismos de autenticação eletrônica, incluindo biometria facial, geolocalização e validação de dados pessoais, o que comprova a manifestação de vontade da consumidora e a regularidade do negócio jurídico celebrado.

Argumenta, ainda, que não se trata de hipótese de fortuito interno apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, mas de fortuito externo, decorrente de fraude perpetrada por terceiros fora do âmbito de atuação e vigilância do banco. Nesse contexto, assevera que houve culpa exclusiva da consumidora, que repassou valores e informações a terceiros sem a devida cautela, rompendo o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano alegado.

Por fim, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da validade do contrato celebrado e o afastamento de qualquer condenação por danos materiais ou morais.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando pontualmente os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento integral do recurso (ID
332105389
).

Remetidos os autos ao CEJUSC de 2o grau para tentativa de conciliação, a audiência restou infrutífera ante a ausência da apelada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA APARECIDA MEZARIO
em face de
BANCO PAN S/A e R A DA C A BOTELHO PROMOTORA.

A autora, pessoa idosa com 65 anos de idade, aposentada pelo INSS e beneficiária de aposentadoria no valor de R$ 1.703,77, alega que, em agosto de 2022, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como preposta da empresa "Extra Financeira", afirmando representar o BANCO PAN e informando sobre a existência de empréstimo contratado e disponibilizado em seu nome.

Ao verificar sua conta bancária, a autora constatou o crédito de R$ 15.522,28, valor que não solicitou. Informou à “
suposta preposta
” que não havia contratado o empréstimo, tendo sido orientada a devolver o valor para fins de cancelamento do contrato.

Seguindo as orientações recebidas, a autora efetuou a devolução integral do valor mediante transferência bancária (TED) em 25/08/2022, conforme comprovante acostado aos autos.

Contudo, mesmo após a devolução dos valores, o empréstimo não foi cancelado, permanecendo ativos os descontos mensais de R$ 420,00 em seu benefício previdenciário, referente ao contrato no 363164420-4, registrado no INSS em 24/08/2022.

A autora registrou boletim de ocorrência no 2022.234160 e formalizou reclamação junto ao PROCON.

Sem obter solução administrativa, ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a cessação definitiva dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e da prioridade processual em razão da idade.

A tutela de urgência foi
deferida
para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário até o julgamento definitivo da demanda.

O BANCO PAN apresentou contestação. A segunda requerida, citada por edital após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal, apresentou contestação por negativa geral, por meio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.

Após a instrução processual, o d. Juízo de primeiro grau
julgou procedentes
os pedidos nos termos relatados.

Pois bem.

O BANCO PAN alega ilegitimidade passiva sob o argumento de que não participou da relação jurídica estabelecida entre a apelada e terceiro (EXTRA FINANCEIRA / R A DA C A BOTELHO PROMOTORA), destinatário da transferência realizada pela consumidora.

Contudo, a preliminar não prospera.

Isto porque, o Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme dispõem os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.

Assim, a instituição financeira que realiza descontos em benefício previdenciário, ainda que intermediada por correspondente bancário, responde pelos valores cobrados e pelos danos decorrentes de contratações irregulares.

No caso concreto, o BANCO PAN figura como credor do contrato questionado, realizou o crédito na conta da apelada e efetivou os descontos mensais no benefício previdenciário. A circunstância de a consumidora ter transferido os valores para terceiro não afasta a legitimidade do banco para responder pela regularidade da contratação originária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida esse entendimento:

"O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação." (N.U 1000699-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2022, p. DJE 10/03/2022)

Assim,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

A controvérsia central reside na validade da contratação do empréstimo consignado e na responsabilidade do banco pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelada.

O BANCO PAN sustenta a regularidade da contratação digital, realizada mediante biometria facial, com registro de geolocalização, endereço IP e validação de dados pessoais, em conformidade com a Instrução Normativa no 138/2022 do INSS e a norma técnica ISO 19794-5:2011.

A documentação apresentada pelo próprio banco, contudo, revela elemento probatório decisivo: a geolocalização da contratação aponta para o Estado de Goiás (coordenadas -15.45278, -47.61417), enquanto a apelada reside comprovadamente em Cuiabá/MT, conforme comprovante de residência acostado aos autos.

A incompatibilidade geográfica, associada ao perfil da consumidora — idosa, com 65 anos à época dos fatos, beneficiária de aposentadoria de valor modesto (R$ 1.703,77), sem histórico de contratações digitais complexas — evidencia a fraude.

Acrescido a isso, tem-se que a apelada adotou conduta compatível com quem não reconhece a contratação: (i) transferiu integralmente o valor creditado para terceiro, mediante orientação fraudulenta, sem usufruir do crédito; (ii) registrou boletim de ocorrência (no 2022.234160); (iii) formalizou reclamação perante o PROCON; e (iv) ajuizou a presente demanda.

A biometria facial, embora constitua mecanismo de segurança válido, não representa prova absoluta e incontestável da manifestação de vontade, especialmente quando outros elementos probatórios apontam em sentido contrário. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a fragilidade desse meio probatório quando desacompanhado de outros elementos de confirmação:

"Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, compete à instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ." (TJ-MT - RI: 10015961620238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, j. 18/09/2023, p. 21/09/2023)

Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno

Ademais, o BANCO PAN argumenta tratar-se de fortuito externo, decorrente de conduta exclusiva de terceiro fraudador, o que afastaria sua responsabilidade.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, a fraude perpetrada no ambiente digital da instituição financeira, mediante utilização de seus sistemas e plataformas, configura fortuito interno, pois integra o risco da atividade empresarial desenvolvida. O banco aufere lucros com a facilitação e a massificação das contratações digitais e deve arcar com os riscos inerentes a essa modalidade de negócio.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente esse entendimento em caso análogo envolvendo consumidor idoso:

"

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466 /STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado." (STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023)

Por outro lado, a alegação de culpa exclusiva da consumidora também não se sustenta. Ao contrário, diante do crédito inesperado em sua conta, buscou esclarecimentos, foi orientada por “
suposta representante
” da instituição financeira e procedeu à transferência imediata dos valores, sem usufruir do crédito. A conduta revela boa-fé objetiva e diligência.

A transferência para terceiro não caracteriza culpa da consumidora, mas sim desdobramento da própria fraude, perpetrada por agentes que se valeram da marca, da credibilidade e dos sistemas do banco para ludibriar pessoa idosa e vulnerável. O fato de a apelada não ter retido o valor em sua conta, transferindo-o integralmente no mesmo dia, demonstra que não houve intenção de se beneficiar do crédito e que agiu sob orientação fraudulenta.

Portanto, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e a responsabilidade somente se afasta mediante comprovação de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).

No caso concreto, o banco não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de verificação da identidade da contratante, limitando-se a apresentar registros eletrônicos que, como visto, revelam inconsistências graves.

Portanto, demonstrada a contratação fraudulenta e a responsabilidade objetiva do banco, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a determinação de cessação dos descontos no benefício previdenciário.

Do dano moral

No que tange aos danos morais, sua ocorrência depende de comprovação específica.

Embora a autora figure como pessoa idosa, tal condição não dispensa a demonstração concreta do abalo psicológico sofrido. A mera ocorrência de fraude bancária, ainda que envolvendo consumidor idoso, não caracteriza automaticamente dano moral
in re ipsa
. Necessita-se da demonstração efetiva de que o evento ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico significativo.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

No caso concreto, a autora comprovou que os descontos indevidos comprometeram substancialmente sua renda mensal, afetando sua subsistência e causando transtornos que extrapolam o simples aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, ora apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral a ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocante à condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026